Tribunal: TJMT
Processo: 1019072-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019072-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INCORIAL IMOVEIS LTDA - CNPJ: 05.134.103/0001-68 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DA DEVEDORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável às Cédulas de Crédito Bancário por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, o prazo prescricional da pretensão executiva é de 3 (três) anos.

Na hipótese, embora a ação tenha sido proposta dentro do referido lapso, a ausência de citação válida no prazo de 10 dias do despacho citatório inviabiliza a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data do ajuizamento da ação (art. 240, §2º, do CPC).

Inviável a incidência da Súmula 106 do STJ, quando evidenciada a ausência de diligência eficaz do exequente.

Prescrição reconhecida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019072-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

INCORIAL IMÓVEIS LTDA

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
INCORIAL IMÓVEIS LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da
4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1035419-65.2017.8.11.0041,
ajuizada pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
que
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, afastando a alegação de prescrição da pretensão executiva.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição, ao argumento de que o prazo aplicável à execução fundada em cédula de crédito bancário é trienal, conforme o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº. 57.663/1966), combinado com o art. 44 da Lei nº. 10.931/2004.

Alega que a demora na citação válida, efetivada apenas por edital quase oito anos após o vencimento da obrigação, impede a incidência de causa interruptiva da prescrição, nos termos do §2º do art. 240 do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que a demora decorreu de desídia do exequente, que ajuizou a ação em juízo incompetente, sendo este o fator determinante da ineficácia da tentativa de citação em prazo hábil, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Não houve pedido de tutela recursal a ser apreciada (Id. 292871375).

Contraminuta apresentada no Id. 296434896, onde o agravado pede pela manutenção da decisão agravada, reafirmando a aplicação do prazo prescricional quinquenal, a tempestividade da propositura da ação executiva, bem como a ausência de inércia ou irregularidade quanto à tentativa de citação da devedora, apontando que a redistribuição entre varas não comprometeu a regularidade do feito.

Certificado no Id. 292784373 que o recurso foi interposto por Curador Especial, o qual independe de preparo, de acordo com respeitável decisão da Presidência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo nº. 10430/2000.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário nº. 37927230-5, emitida em 25/04/2016, com vencimento da última parcela em 25/09/2016, e à análise quanto à existência de causa interruptiva válida e tempestiva da prescrição, especialmente diante da morosidade na realização da citação da executada, efetivada apenas por edital em 26/08/2024.

Sobre o tema, impende consignar que, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.
”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Oportuno citar julgados recente desta Câmara de Direito Privado, inclusive de minha relatoria,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CITAÇÃO EFETIVADA APÓS O PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário com vencimento em 15.10.2019, ajuizada em 26.11.2019, com citação válida da empresa executada realizada por edital em 09.08.2024.

II. Questão em discussão
Questão em discussão: saber se o ajuizamento da execução interrompe o prazo prescricional na ausência de citação válida no prazo legal.

III. Razões de decidir

A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do CC/2002, e art. 70 da LUG.

O despacho que ordena a citação apenas interrompe a prescrição se a diligência citatória for efetivada dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto, atraindo a regra do art. 240, §2º, do CPC.

A citação válida somente foi realizada em 09.08.2024, após o prazo prescricional trienal, contado do vencimento da cédula em 15.10.2019, não se aplicando o art. 240, §2º, do CPC.

A condenação em custas é medida que se impõe, considerando que a extinção decorreu da ausência de citação válida dentro do prazo legal e da consequente prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário ocorre em três anos, conforme o art. 206, §3º, VIII, do CC. 2. A citação somente interrompe a prescrição se realizada no prazo legal, nos termos do art. 240, §2º, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202 e 206, §3º, VIII; CPC, arts. 240, §1º e 2º, e 921, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC 0047266-86.2014.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.10.2022.”
(N.U 1014689-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA
– OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(N.U 0006153-86.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Compulsando detidamente os autos de origem, constata-se que o vencimento da Cédula de Crédito Bancário se deu em
25/09/2016
(Id. 10804242), ao passo que a citação válida da parte executada somente foi efetivada por edital em
26/08/2024
, ou seja, quase 08 (oito) anos após o vencimento do título.

Embora a ação tenha sido ajuizada em 23/11/2017, o despacho que ordenou a citação, proferido em 07/12/2017, não produziu o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, que condiciona a eficácia interruptiva à realização da citação no prazo de 10 (dez) dias. No caso concreto, não houve cumprimento desse requisito temporal. Ademais, a jurisprudência desta Câmara é firme no sentido de que, ausente à citação válida no prazo legal, a prescrição originária não é interrompida, ainda que o despacho tenha sido proferido.

Cabe destacar que a Súmula 106 do STJ, que excepciona a regra de responsabilidade pela demora na citação quando atribuível exclusivamente ao Judiciário,
não
se aplica quando demonstrada a ausência de diligência eficaz do exequente, o que se verifica na hipótese em apreço, na qual o pedido de citação por edital somente foi formulado após significativo lapso temporal.

Destarte, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, uma vez transcorrido o prazo trienal previsto nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 da LUG, sem a constituição válida em mora da devedora no período legalmente previsto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, reconhecer a prescrição da pretensão executiva, julgando extinta a ação de origem com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025